Tribunal: TJSP
Processo: 1154308-31.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Ocorrência – Honorários advocatícios recursais – Pretensão de aplicação do disposto no §11 do art. 85 do CPC – Acolhimento – Fixação da verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração que a interposição do presente recurso gerou a apresentação de contrarrazões e acompanhamento processual em segundo grau

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Ocorrência – Honorários advocatícios recursais – Pretensão de aplicação do disposto no §11 do art. 85 do CPC – Acolhimento – Fixação da verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração que a interposição do presente recurso gerou a apresentação de contrarrazões e acompanhamento processual em segundo grau – Embargos acolhidos, para fixar novos honorários advocatícios a favor da parte vencedora.